Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714968-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELVANIA LOPES TEIXEIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0700968-26.2024.8.07.0018, proposto por DELVANIA LOPES TEIXEIRA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Compulsando os autos de origem, em 10/04/2024, observa-se que DELVANIA LOPES, consoante ID 192809246, requereu a desistência da ação, ainda não homologada pelo juízo de primeiro grau. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, tendo em vista a pendência da homologação da desistência pelo Juízo a quo, e com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do DF e do IPREV para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto à perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 18:46:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora